Tribunal: TJDFT
Processo: 0727749-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente a pretensão contida na inicial para condenar o réu (apelante) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve prescrição da pretensão do autor e (ii) se é devida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, se é cabível a redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem como marco inicial o momento em que surge a pretensão. No caso, a pretensão indenizatória nasceu para o autor no momento em que ficou definida sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como afastada sua responsabilidade pelos débitos locatícios perseguidos pelo réu na execução de título extrajudicial. Proposta a ação dentro do prazo trienal aludido no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado da decisão que acolheu os embargos à execução, não há falar em prescrição na espécie. Prejudicial de mérito rejeitada.
4. O art. 187 do Código Civil disciplina que “comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. Em complemento, o art. 927 do mesmo diploma normativo, determina que “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
5. O réu/apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o autor/apelado, postulando crédito decorrente do inadimplemento de aluguéis vencidos e não pagos durante o período de prorrogação do contrato de locação. Opostos embargos à execução, ficou assentada a ilegitimidade passiva ad causam do executado, uma vez que apresentou notificação exoneratória no prazo de vigência inicial (art. 40, X, da Lei n. 8.215/1991), não anuindo com a prorrogação do contrato (Acórdão 1739859, 0736915-66.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 29/08/2023.).
6. Conquanto livre o exercício do direito de ação previsto no art. 5o, XXXV, da CF, o recorrente fez uso do seu direito de maneira excessiva, na medida em que propôs execução contra parte manifestamente ilegítima, mesmo ciente de que o recorrido não possuía responsabilidade pelos débitos locatícios perseguidos. Em razão disso, o autor foi indevidamente submetido a atos de constrição patrimonial, que resultaram no comprometimento de verba de caráter alimentar, por considerável período de tempo (penhora salarial).
7. Comprovada, na espécie, a presença dos 3 (três) pressupostos para a responsabilização civil por danos morais do réu: ato ilícito, consubstanciado no abuso do direito de ação; dano, traduzido na violação dos direitos da personalidade do autor/apelado, causando-lhe constrangimento, angústia, pesar e, principalmente, preocupações na sua esfera íntima, em razão da constrição indevida dos seus proventos de aposentadoria, pelo prazo de 30 (trinta) meses; e nexo de causalidade, representado pela decorrência direta e imediata dos danos a partir conduta ilícita do apelante.
8. No tocante ao quantum indenizatório, considerando as circunstâncias do caso concreto e ponderando o abuso do direito de ação do autor, assim como a repercussão do ato ilícito na vida digna e na integridade psíquica do réu, a fixação do valor condenatório na sentença revela-se coerente e razoável, pois atende ao caráter compensatório da medida e, ao mesmo tempo, é suficiente para desestimular o ofensor, não sendo passível de redução.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.